Tribunal: TJDFT
Processo: 0709781-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0709781-04.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ATEUS E AGNOSTICOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos da ação civil pública ajuizada pela ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ATEUS E AGNÓSTICOS em face do agravante (processo n. 0709343-75.2021.8.07.0000), que deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender as obras e procedimentos administrativos relativos à construção do “Museu da Bíblia”, bem como a realização de concurso para o projeto arquitetônico. Em suas razões, o agravante postula, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Sustenta a ausência de fundamentação relativa à plausibilidade do direito afirmado na inicial, pois a decisão teria decorrido de notícia divulgada na imprensa sobre “estudo preliminar de arquitetura”. Alega que o magistrado, inicialmente, houvera indeferido o pedido liminar e, a partir da referida notícia, que não foi juntada aos autos, reconsiderou a primeira decisão e proferiu a ora agravada, o que teria redundado em surpresa para as partes, contrariando o disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. No mais, aduz que o referido projeto ainda está em fase de consulta pública e, posteriormente, estudos preliminares, em que se insere o concurso do projeto arquitetônico, para que o projeto de lei complementar seja encaminhado à Câmara Legislativa do DF, sem, portanto, qualquer previsão para o início das obras, além de afirmar que não haveria subvenção estatal ou afronta à liberdade religiosa, destacando tratar-se da construção de um “templo” e que a laicidade do Estado não se confunde com hostilidade à religião. Informações prestadas pelo juízo de origem (id 24914782). Indeferiu-se o efeito suspensivo (id 24931094). Em cota (id 26742673), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento do recurso por perda superveniente do interesse, pois os agravantes obtiveram decisão integralmente favorável na Suspensão de Liminar no 2.924/DF proposta perante o STJ. O agravante apresentou petição no id 27753927, ocasião em que reiterou o seu interesse no julgamento do recurso. É o breve resumo. DECIDO. No caso, assiste razão ao Ministério Público quando alega perda superveniente do interesse de agir. O agravo de instrumento foi interposto pelo DISTRITO FEDERAL com o objetivo de reformar a decisão de deferimento da tutela de urgência que consistiria na suspensão as obras e todos os procedimentos administrativos relacionados à construção do Museu Nacional da Bíblia. Com esse mesmo objetivo, o agravante propôs perante a presidência deste e. Tribunal a Suspensão de Liminar no 0709343-75.2021.8.07.0000, a qual foi parcialmente deferida. Na sequência, propôs a Suspensão de Liminar no 2.924/DF perante o Superior Tribunal de Justiça, na qual o Ministro Presidente deferiu integralmente o pedido para “sustar os efeitos da decisão proferida na Ação Civil Pública no 0705849-85.2020.8.07.0018, do Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública, até o seu trânsito em julgado.” Para melhor elucidar a questão, transcrevo os fundamentos da decisão proferida pelo Ministro Presidente do STJ, nos autos da Suspensão de Liminar no 2.924/DF (id 26742674): A suspensão dos efeitos do ato judicial é, portanto, providência excepcional, cabendo ao requerente a efetiva demonstração da alegada grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas. Cuida-se de prerrogativa da pessoa jurídica de direito público decorrente da supremacia do interesse público sobre o particular, cujo titular é a coletividade. A mens legis do instituto da suspensão de segurança, ou de sentença, é o estabelecimento de prerrogativa justificada pelo exercício da função pública, na defesa do interesse do Estado. Sendo assim, busca evitar que decisões precárias contrárias aos interesses primários ou secundários, ou ainda mutáveis em razão da interposição de recursos, tenham efeitos imediatos e lesivos para o Estado e, em última instância, para a própria coletividade. No caso em tela, está caracterizada a lesão à ordem e à economia públicas, porquanto o Poder Judiciário, imiscuindo-se na seara administrativa, substituiu o Poder Executivo ao interferir na execução da política pública cultural consistente na construção do museu em epígrafe. Desconsiderou-se a presunção de legalidade do ato administrativo, além de prejudicar a economia pública que será estimulada com o funcionamento do museu, que será visitado por brasilienses e turistas. Importa ressaltar que fomentar a cultura configura dever estatal de suma importância para o desenvolvimento da sociedade concatenada com sua história, com seus costumes e sua identidade. Especialmente no atual momento pandêmico infelizmente vivido por todos, ficou evidente o quanto a cultura é estrutural para propiciar saúde emocional aos cidadãos. O Brasil, inclusive, é muito carente de preocupação robusta com o fomento cultural. Portanto, é inegável a relevância da construção de museus para disseminação de nossa história e seu contínuo resgate. Não existe sociedade sem sua cultura correspondente, mas, em razão de sua característica essencial da dinamicidade, já que está em constante movimento, mostra-se necessário seu registro para que não esqueçamos o caminhar da história, imprescindível para que possamos refletir criticamente sobre nossa evolução enquanto sociedade e sobre o conhecimento construído ao longo de nossa história. E não se olvide que a religião é fenômeno cultural. Um museu para tratar da Bíblia, que inclusive embasa as mais variadas religiões, não significa que se está a impor uma religião. Ao contrário, deve-se estimular a existência de museus que tratem das mais diversas manifestações religiosas brasileiras. O fato de o nosso país ser laico não obsta que museus possam ser construídos para tratar de fenômenos culturais religiosos. Registre-se que, se for permitido que os atos administrativos do Poder Executivo não possuam mais a presunção da legitimidade ou veracidade, tal conclusão jurídica configuraria forma de desordenar toda a lógica de funcionamento regular do Estado com exercício de prerrogativas que lhe são essenciais. O Judiciário não pode, dessa forma, atuar sob a premissa de que os atos administrativos são realizados em desconformidade com a legislação, sendo presumivelmente ilegítimos. Tal concluir subverteria o regime jurídico do direito administrativo, as competências concedidas ao Poder Executivo e o papel do Judiciário. Destaque-se que não pode haver interferência indevida do Poder Judiciário na esfera de competência do Poder Executivo, sem a caracterização de flagrante desvio de finalidade, que poderia justificar, excepcionalmente, uma tomada de decisão substitutiva, infringindo, portanto, o princípio da separação dos Poderes, imprescindível para assegurar concretamente o Estado Democrático de Direito. Nessa senda, está caracterizada a grave lesão à ordem pública, na sua acepção administrativa, em decorrência dos entraves à execução normal e eficiente da política pública desenhada e estrategicamente escolhida. E, conforme entendimento há muito assentado no Superior Tribunal de Justiça, "há lesão à ordem pública, aqui compreendida a ordem administrativa, quando a decisão atacada interfere no critério de conveniência e oportunidade do mérito do ato administrativo impugnado" (AgRg na SS n. 1.504/MG, Corte Especial, relator Ministro Edson Vidigal, DJ de 10/4/2006). Enfatiza-se que juízo mínimo de delibação sobre a questão de fundo mostra-se consequência no contexto da realização do juízo eminentemente político, que é realizado no âmbito da suspensão de liminar. É sabido que o tema debatido no processo em comento está sujeito ao crivo do Poder Judiciário; contudo, a precaução sugere que a substituição das decisões da administração pública ocorra em decorrência de caracterizada ilegalidade inequívoca, após instrução processual completa. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes: (...)Ante o exposto, defiro o pedido para sustar os efeitos da decisão proferida na Ação Civil Pública n. 705849-85.2020.8.07.0018, do Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, até o seu trânsito em julgado. A despeito da última manifestação do DISTRITO FEDERAL, o efeito pretendido com esse recurso foi atingido na Suspensão da Liminar apreciada pelo STJ, de modo que o julgamento do presente recurso não trará efeitos jurídicos na prática, pois, independentemente do que for deliberado no agravo, a suspensão da tutela de urgência permanecerá até o trânsito em julgado da ação principal. Nesse quadro, está evidente a perda superveniente do interesse recursal, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. Ante o exposto, com fulcro nos art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e art. 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 9 de dezembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator